Tribunal: STF
Processo: ARE 1285622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. SISTEMA DE PLANTÃO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A QUARENTA HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE. LEIS 9.654/98 e 11.358/06. 
    1. Malgrado a Lei 9.654/98, que criou a carreira de Policial Rodoviário Federal, estabeleça, em seu art. 9°, a jornada de trabalho de quarenta horas dos integrantes da carreira, por força das especificidades das funções exercidas por estes servidores públicos - patrulhamento ostensivo das rodovias federais (Constituição Federal, § 2°, art. 144), sujeitam-se à integral e exclusiva dedicação às atividades do cargo, nos termos do art. 7° da Lei 9.654/98 (TRF 3'. Região, APELREEX 00011832320004036002, eDJF3 de 28/03/2012), situação que, evidentemente, é de conhecimento dos integrantes da carreira da polícia rodoviária federal, desde o momento em que participaram do respectivo concurso público (TRF 5' Região, AC 200883000094339, DJE de 30/04/2010).
    2. Os servidores, Policiais Rodoviários Federais, trabalham em sistema de plantão, recebendo, em virtude da dedicação exclusiva e dos riscos que o cargo exige, gratificações instituídas com o objetivo exatamente de suprir as particularidades do exercício da função (atualmente subsídio fixado em parcela única), essencialmente prestada em rodovias federais, em turnos diurnos e noturnos diários, inclusive em finais de semana e feriados (TRF 1° Região, AC 199938000316107, e-DJF1 de 17/08/2011).
    3. Com a Lei 11.358/06, que dispôs sobre a remuneração da carreira, a categoria de policial rodoviário federal passou a ser remunerada exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 1°), por força do disposto no art. 39, §§ 4° e 8°, ambos da Constituição Federal, inclusive não sendo mais devida a Gratificação de Atividade - GAE (art. 4°, II) preceituando expressamente a impossibilidade de pagamento de adicional pela prestação de serviços extraordinários (art. 5º, XI).
    4. A interpretação mais lógica e razoável sobre o conceito de subsídio empregado pelo legislador constitucional no art. 39, §4º, conduz a conclusão de que se trata de uma importância única que não admite cumulatividade com qualquer parcela remuneratória, ou seja, é vedado qualquer acréscimo, tais como: gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. - Se o art. 144, §9º da Carta Magna diz que a remuneração dos servidores policiais seja fixada na forma do §4º do art. 39, resta claro que estão abolidos da composição da remuneração destes servidores, toda e qualquer parcela que represente um acréscimo financeiro ao subsídio fixado em lei (TRF 4' Região, AG 200604000321130, D.E. 01/08/2007).
    5. Inobstante constitucionalmente assegurado pelo art. 7°, XVI, da CF/88, e estendido aos servidores públicos pelo art. 39, §3°, do Texto Básico, nada impede que o direito à remuneração pela prestação de serviços extraordinários seja realizado por ocasião da fixação do subsídio, quando tal parcela única poderá receber incremento ante a possibilidade de eventual prestação de serviço extraordinário.
    6. O Memorando - Circular n° 7/2008/CGRH/DPRF apenas determina a adequação da jornada de trabalho dos ocupantes da carreira à limitação legal de 40 horas por semana, observando a legislação pertinente (Lei 9.654/98), não se tratando, ao contrário do que sustenta o recorrente, de reconhecimento administrativo ao direito de compensação de horários ou remuneração do serviço extraordinário por um adicional no mínimo de 50% ao valor da hora normal.
    7. Apelação desprovida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente